Tribunal: CARF
Processo: 13603.721722/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.721722/2013-87
ACÓRDÃO
2004-000.223 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCOES METALICAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/09/2008
DIFERENÇAS SALARIAIS. SUPOSTO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE.
ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao sujeito passivo da obrigação tributária o ônus em demonstrar o
alegado recolhimento em duplicidade, razão pela qual despicienda a
realização de perícia ou a conversão do feito em diligência.
ABONO DE FÉRIAS. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS.
ASSIDUIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Escapa à incidência de contribuições previdenciárias as verbas pagas a
título de “abono de férias”, na forma dos arts. 143 e 144 da CLT, ainda que,
nos termos da convenção coletiva de trabalho, esteja o pagamento
condicionado à assiduidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, com exclusão da parcela a título de "abono retorno de férias por
assiduidade", prevista em convenção coletiva de trabalho.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.223 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721722/2013-87
2
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONSTRUCOES METALICAS EIRELI contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada para excluir, na íntegra, o Levantamento PL - Part. Lucros Resultados, nas
competências 01/2009, 07/2009, 10/2009, 11/2009 e 12/2009, dos AI n°s 51.029.203-8 e
51.029.204-6.
Em que pese serem 6 (seis) os autos de infração lavrados (51.029.208-9,
51.029.207-0, 51.029.206-2, 51.029.205-4, 51.029.203-8 e 51.029.204-6), apenas em face de dois
(51.029.203-8 – vide f. 211/224 – e 51.029.204-6 – vide f. 259/274) apresentada insurgência.
Conforme bem relatado pela instância a quo,
[o] levantamento FC - fretes e carretos pessoa física e o levantamento ST -
serviços de terceiros contrib. individual, incluídos no AI n° 51.029.203-8 não
foram objetos de impugnação, tendo o sujeito passivo alegado que os incluiu em
parcelamento.
Quanto ao aviso prévio indenizado (Levantamento AV), constante nos AI nos
51.029.203-8 e 51.029.204-6, por estar sendo discutido nos autos do mandado
de segurança n° 0012959-30.2013.4.01.3800, não foi questão de impugnação. (f.
322)
Apresentada insurgência, portanto, apenas quanto ao abono retorno de férias por
assiduidade, às diferenças de salário e à participação em lucros e resultados.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ABONO DE FÉRIAS POR ASSIDUIDADE.
INCIDÊNCIA. Constitui fato gerador da obrigação principal a totalidade da
remuneração do segurado empregado, excluídas apenas, as parcelas
expressamente definidas em lei.
BASE
DE
CÁLCULO.
RETIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.223 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721722/2013-87
3
Os questionamentos aos valores lançados, desacompanhados das respectivas
provas documentais, não são suficientes para promover retificação do crédito
apurado pela auditoria fiscal.
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. NÃO
INCIDÊNCIA.
Os pagamentos feitos sob a rubrica de participação nos lucros ou resultados
quando previstos em acordo coletivo de trabalho e em conformidade com lei
específica integram o rol das não incidências de contribuições sociais, nos
moldes da legislação previdenciária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 314)
Cientificada em 4 de outubro de 2017 da decisão da DRJ pela abertura dos
documentos em sua Caixa Postal (f. 343), apresentou, em 3 de novembro de 2017, recurso
voluntário (f. 347/357), insurgindo-se apenas quanto às únicas duas questões controvertidas
remanescentes, relativas às diferenças salariais e ao abono de férias por assiduidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
I – DAS DIFERENÇAS SALARIAIS
Na tentativa de ver afastado o lançamento sobre o levantamento ora em
apreciação, replica ipsis litteris a mesma alegação lançada na peça de ingresso no sentido de
houve “apenas uma falha no sistema de computador que gera a folha de salários” – vide f. 264 da
impugnação e f. 354 do recurso voluntário. Replica exatamente os mesmos exemplos, a partir de
prints extraídos da tela de seu sistema.
A deficiência de prova da alegação foi o motivo apontado pela Turma a quo para
o não acolhimento de suas alegações. Na aparente tentativa de sanar a carência de provas pediu,
em sede recursal, fosse “o julgamento convertido em diligência para apuração do recolhimento
em perícia.” (f. 357)
Em primeiro lugar, incabível a tentativa do recorrente em inverter o ônus
probatório que sobre os seus ombros recai. Caberia a ele demonstrar o recolhimento em
duplicidade, e não solicitar que as autoridades fazendárias o façam. Além disso, nos termos do inc.
IV do art. 16 do Decreto no 70.235/71, “ as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda
sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.223 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721722/2013-87
4
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.” Não foi lançada uma linha sequer para justificar a
necessidade de conversão do feiro em diligência tampouco a indicação de quesitos a serem
respondidos pelos expertos. Não merece, por essas razões, ser acolhida a tese suscitada.

II – DO ABONO DE FÉRIAS POR ASSIDUIDADE
Afirma em sede recursal que “[c]oncorda-se com o acórdão no ponto específico em
que define a verba discutida como “prêmio por assiduidade”. Ocorre que o prêmio por
assiduidade não tem natureza salarial.” (f. 350)
De acordo com o relatório fiscal,
[a] vinculação do abono ao fator assiduidade, reforça a sua característica de
remuneração, afastando a possibilidade de abono previsto no art. 144 da CLT.
Não se trata de um abono expressamente desvinculado do salário por força de
lei, e sim uma forma de premiar ou gratificar os seus empregados assíduos,
tendo, portanto caráter salarial. (f. 39)
Calha a transcrição da Cláusula 13a da Convenção Coletiva de Trabalho com vigência
para 01/10/2008 a 30/09/2009, ensejadora da autuação:
- *Ao empregado que durante o periodo aquisitivo de Férias, não tiver mais de 7
(sete) faltas ao serviço, justificadas ou não, quando sair em gozo de férias, será
pago um abono nos seguintes valores e condições:
a. O abono será no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário nominal
mensal, tendo como base o salário do dia do início do gozo de férias do
empregado e não poderá superar o valor máximo de R$931,30, (novecentos e
trinta e um reais e noventa centavos) para o empregado que tiver 0 (zero) falta
no período aquisitivo;
b. O abono será no valor correspondente a 1/4 (um quarto) do salário nominal
mensal, tendo como base o salário do dia do início do gozo de férias do
empregado e não poderá superar o valor máximo de RS629,00, (seiscentos e
vinte e nove reais e noventa centavos), para o empregado que não tiver mais de
4 (quatro) faltas ao serviço;
c. O abono será no vald correspondente a 1/5 (um quinto) do salário nominal
mensal, tendo como base o salário do dia do início do gozo de férias do
empregado e não poderá superar o valor máximo de RS532,20 (quinhentos e
trinta e dois reais e vinte centavos), para o empregado que tiver mais de 4
(quatro) e até 7 (sete) faltas justificadas ou não;
§ 1°- -
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.223 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721722/2013-87
5
§ 2°
§ 3°-
§ 4°
§ 5° O empregado que gozar férias antecipadas, receber o abono e faltar mais de
7 (sete) vezes dentro do período aquisitivo, perderá o direito ao abono referente
ao período aquisitivo subsequente;
§ 6°-
§ 7o Ficam excluídas da obrigatoriedade da presente Cláusula as empresas que já
concedem abono ou gratificação de retorno de férias, em valores iguais ou
superiores ao aqui estabelecido. bem como aquelas que concedem prêmio por
assiduidade em valor igual ou superior ao da presente Cláusula. (f. 37/38;
sublinhas deste voto)
Passo analisar a legislação de regência acerca da temática.
Dispõe o art. 143 da CLT, ser “facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do
período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria
devida nos dias correspondentes” e, no dispositivo subsequente – o art. 144 – dito que
[o] abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em
virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de
convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário,
não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do
trabalho.
Nos termos do item 6 da al. “e” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, não integram
o salário de contribuição as importâncias recebidas a título de abono de férias na forma dos arts.
143 e144 da CLT.
O Digesto Obreiro apenas impõe que i) o benefício não exceda vinte dias de salário
e ii) seja “concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa,
de convenção ou acordo coletivo.” Se a parte recorrente, além de observá-los, optou por incluir
um requisito adicional, não vejo desnaturado o cariz da verba, que merece escapar da incidência
de contribuições previdenciárias. À míngua de prova de qualquer infringência do disposto nos arts.
143 e 144 da CLT, nos termos do item 6 da al. “e” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 a verba
está excluída da base de cálculo da contribuição.
Sobre o tema já se manifestou a eg. Segunda Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/09/2008
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.223 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721722/2013-87
6
ABONO DE FÉRIAS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO DO TRABALHADOR. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO
A CARGO DA EMPRESA.
Não integram o salário-de-contribuição as verbas pagas a título de “abono de
férias”, mesmo quando, nos termos de acordo, Convenção Coletiva de Trabalho,
contrato ou regulamento da empresa, condiciona a conversão das féria em
pecúnia ao requisito de assiduidade.1
Merece ser provido o recurso neste aspecto.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para excluir da base de
cálculo o levantamento “AF – ABONO RETORNO DE FÉRIAS.”
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, com exclusão
da parcela a título de "abono retorno de férias por assiduidade", prevista em convenção coletiva
de trabalho.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

1 CARF. Acórdão no 9202-008.018, sessão de 23 de jul. de 2019.
Fl. 369
DF CARF MF
Original